Tribunal: TJES
Processo: 5023190-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023190-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCELA SILVA FORATTINI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023190-98.2021.8.08.0024

RECORRENTE: UBER

RECORRIDO: MARCELA SILVA FORATTINI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARCELA SILVA FORATTINI em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Em síntese, a Requerente narra que solicitou, na madrugada de 04/09/2021, um veículo da Requerida para voltar para casa com seu namorado, sendo atendida pelo motorista Elton, placa REN5I69, em torno das 3 da manhã. Ocorre que, por engano, em razão de não residir em Brasília, acabou solicitando equivocadamente, para o endereço da empresa do namorado, ao invés do endereço da residência no Parkway, todavia, ao alterar o destino no aplicativo, o motorista da Requerida parou o carro no meio da rodovia EPTG, disse que não os levaria para Parkway, alegando que só tinha aceitado a corrida em razão da rota inicial.

Devidamente citada e intimada, a Requerida contestou a demanda, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, sustenta, em suma, ausência de responsabilidade, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 4392879) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a Ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais)
à título de dano moral,
corrigida monetariamente desde a presente data, de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
”

A Requerida, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 4392882) em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta ausência de negligência e omissão por parte da Uber , bem como inexistência de dano moral, sustentando, subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.4393187) pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, na medida em que não é prestadora de serviços, sendo apenas plataforma digital que visa aproximar motoristas que querem prestar serviço de transporte e o consumidor final, qual seja: o passageiro.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que a plataforma UBER faz parte da cadeia de fornecimento de serviço, na medida em que é intermediária de sua prestação.

Em se tratando de ser a parte Requerida intermediária, verifica-se que faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Plataforma digital Uber.
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo.
Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores. Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1123753-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022
) - GRIFO NOSSO

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços – Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros –
alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada
– relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC - termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2.000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-97.2021.8.26.0229; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) - GRIFO NOSSO

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu deixada a esmo pelo motorista.

No mais, resta claro, das provas colacionadas aos autos a existência de conduta capaz de gerar danos extrapatrimoniais ao consumidor, razão pela qual coaduno como juízo de piso no que segue:

Assim, houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, especialmente por meio dos documentos ajuntados no id. Nº 9895043, nº 9895046, nº 9895045 e nº 9895048, pois a Requerente ficou sentada no meio da rua, de madrugada, tentando conseguir uma viagem pelo aplicativo, razão pela qual, julgo procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento no valor de
R$3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaco que, a mera falha na prestação dos serviços da Requerida, não é suficiente para acarretar danos morais, contudo, no caso dos autos, a postura da Ré gerou um dano extrapatrimonial para o Requerente,
abalando a honra da consumidora, além do mero aborrecimento, sendo a situação narrada é passível de reprimenda, tendo em vista a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou na parte autora uma falsa expectativa de poder usufruir do serviço ofertado no momento acordado,
ultrapassou o mero inadimplemento contratual e abalando-lhe a sua dignidade e saúde psicológica, violando de direito contido na esfera de proteção à personalidade.

Sendo assim, não assiste razão à recorrente quanto ao argumento de inexistência dos danos morais. Faz-se necessário, portanto, a análise do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)